Tribunal: TJSP
Processo: 1046223-29.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Mero prequestionamento - Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.